Tribunal: TJSP
Processo: 1068279-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em razão dos reajustes de faixa etária e por sinistralidade, cumulada com pedido de repetição do indébito – Procedência parcial dos pedidos – Inocorrência da prescrição – Viabilidade da revisão das cláusulas estabelecidas na apólice – Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 610) – Legitimidade, validade e exigibilidade dos

Ementa:
Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em razão dos reajustes de faixa etária e por sinistralidade, cumulada com pedido de repetição do indébito – Procedência parcial dos pedidos – Inocorrência da prescrição – Viabilidade da revisão das cláusulas estabelecidas na apólice – Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 610) – Legitimidade, validade e exigibilidade dos aumentos por mudança faixa etária aos 59 anos de idade – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de base atuarial idônea para a aplicação dos reajustes – Ausência de irregularidade por onerosidade ou aleatoriedade dos percentuais aplicados – Abusividade dos reajustes financeiros e por sinistralidade efetivados no período impugnado – Inexistência de prova do aumento do custo ou da utilização dos serviços prestados pela operadora ré – Inércia das requeridas que ensejou a frustação da análise atuarial pela pericial técnica – Cabimento da incidência, em caráter excepcional e transitório, dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora (ANS) – Parâmetro objetivo disponível para a solução da controvérsia – Devolução dos valores indevidamente pagos pelo beneficiário nos três anos anteriores à propositura da demanda – Alteração das verbas de sucumbência – Inobservância à ordem de gradação legal e percentuais mínimos fixados no art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso da ré provido, em parte, não provido o da autora.